Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU TÉCNICO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alimentando maior de idade. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. A maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (art. 1.634 do CC).
3. Todavia, alcançando o filho a maioridade, não padecendo de incapacidade laborativa e inexistente informação de que se encontra matriculado em instituições de ensino universitário ou técnico-científico, deve ser afastada a obrigação alimentar do genitor em relação ao filho, considerando-se que é condição primordial para o benefício, após atingida a maioridade civil, procurar os meios que o habilitem a fomentar suas necessidades materiais, reservando-se a postulação de alimentos para situações excepcionais.
4. Recurso conhecido e provido.